Tribunal: TJMT
Processo: 0503616-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503616-92.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – TRECHOS OBJETIVOS E CLAROS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – APELO ANALISADO INTEGRALMENTE NA DECISÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em contradição, se a decisão recorrida aponta de forma clara e objetiva o ponto objurgado, a não ensejar dupla interpretação entre os trechos, em tese, viciados.

3 – A omissão se configura quando a decisão recorrida deixa de analisar ponto suscitado originalmente, sendo que, na hipótese de todas as matérias serem abarcadas no ato decisório, não há que se falar neste vício.

4 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 503616-92.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 106895953, que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelo ora Embargante e pelo ora Embargado,
Banco Bradesco S/A
, a fim de manter incólume a redução da multa aplicada pelo Procon administrativamente, e manter a condenação em honorário advocatícios.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é contraditório e omisso.

Com relação a contradição, aponta que esta Câmara em um momento afirma que não poderia ingressar no mérito administrativo, e em outro reduz a multa aplicada no referido procedimento, o que atrairia o referido vício.

Acerca da omissão, afirma que não foi observado que a valoração da multa, na via administrativa, se deu com base nos parâmetros legais, e por esta razão não deveria ser minorado.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de que seu Recurso de Apelação seja provido integralmente.

Conforme se verifica, as contrarrazões foram apresentadas no ID no 110568963, oportunidade em que o Recorrido rechaça os argumentos tecidos nos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 106895953, que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelo ora Embargante e pelo ora Embargado,
Banco Bradesco S/A
, a fim de manter incólume a redução da multa aplicada pelo Procon administrativamente, e manter a condenação em honorário advocatícios.

Como já mencionado no relatório, o Estado de Mato Grosso, neste momento, sustenta que o Acórdão recorrido apresenta dois vícios, estes sendo a contradição e a omissão.

Desde já, registra-se a inocorrência de ambos.

No que tange a contradição, o Estado de Mato Grosso sustenta que o Acórdão não poderia, em um momento afirmar a impossibilidade da incidência no mérito administrativo, e em outro reduzir a multa arbitrada pelo Procon.

Sob a perspectiva do Recorrente, estas circunstâncias são conflitantes, em razão de que para reduzir a multa, impreterivelmente haveria de se ingressar no mérito administrativo.

Este ponto, entretanto, foi esclarecido no Acórdão, e, ao menos pelo que se verifica, não há que se falar em contradição, ante a fundamentação objetiva, veja-se os trechos do mencionado
decisum
:

[...]
Existem, contudo, dois princípios que não podem ser ignorados no momento da valoração da multa, estes sendo o da proporcionalidade e razoabilidade, ambos previstos na Constituição Federal.

Não há como se olvidar que é defeso ao Poder Judiciário ingressar na seara administrativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, entretanto, o controle constitucional das decisões é possibilitado ao Judiciário.

Desta maneira, se observado a violação de um dos princípios regidos pela Constituição Federal, há o dever do Poder Judiciário em modificar o decisum, a fim de preservar a autonomia da Lei Maior.

[...]

Assim, não há que se falar em equívoco do Magistrado Singular ao proceder à redução da cominação aplicada pelo Procon, eis que observou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que, há de se negar provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso.

[...]

Como pode ser verificado, restou claro a disposição de que, de fato, o Poder Judiciário não pode ingressar no mérito administrativo, entretanto, deve realizar o controle constitucional das decisões proferidas àquela seara.

A diferença seria observar os fundamentos e fatos que levaram o Procon a fixar a multa, e, desta maneira, isentar o Recorrido da multa, isto não é possível, pois fere o princípio da separação dos poderes.

No caso em tela, a única medida tomada foi observar que a multa se dava em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, violação a preceitos basilares da Constituição Federal.

Assim, não há qualquer contradição na fundamentação exarada no Acórdão, inclusive, a controvérsia abarcada apenas reforça a possibilidade de o Poder Judiciário minorar a quantia, já que ao verificar a violação à norma constitucional, realizou a adequação com base nas fontes legais.

Com relação a omissão, é certo que esta se justifica pela mesma questão, já que o Estado de Mato Grosso, pois, independentemente de a multa ter sido valorada por questões legais, não como se olvidar de que o dispositivo é interpretativo, e varia de caso a caso.

Sabe-se que o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor pontua 3 (três) circunstâncias que devem ser levadas em consideração no momento da fixação da multa, logo, o patamar arbitrado se dá pela perspectiva do julgador.

No caso, não há que se falar em omissão, pois, além de não ser um argumento utilizado no Recurso de Apelação Cível, não há como se escusar de que, o Magistrado Singular, e esta Câmara, ao verificar o patamar fixado, verificar a violação ao texto constitucional, o que, como já mencionado, restou claramente disposto no
decisum
recorrido.

Com estas considerações, é certo que o presente recurso é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico, já que a contradição, e omissão, ventilados, são derivados deste pretexto, bem como, que as fundamentações do Acórdão foram objetivamente tecidas, não se verificando os vícios apontados.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização dos vícios apontados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022